Tribunal: TJBA
Processo: 8042965-02.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042965-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOSE CLEIDSON DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s):
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
(Bel. Marcelo José Cruz Paiva Júnior)

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DE SEABRA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. TESE DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. 143 QUILOS DE COCAÍNA. ÔNIBUS CLANDESTINO. CONCURSO DE AGENTES. DROGA OCULTADA EM COMPARTIMENTO DIFERENCIADO DO AUTOMÓVEL COM O FITO DE DIFICULTAR AS FISCALIZAÇÕES. AUTOMÓVEL QUE SAIU DE MATO GROSSO E PERCORREU DIVERSOS ESTADOS ANTES DE SER PARADO PELA POLÍCIA NA BAHIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA EVIDENCIADA. CONSTATADA A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE DA MEDIDA EXTREMA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO. AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. HABEAS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

I –
Trata-se de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA (Bel. Marcelo José Cruz Paiva Júnior), em favor dos Pacientes JOSE CLEIDSON DOS SANTOS, THIAGO PEREIRA DE ARAUJO e JOAO VIRGINIO DOS SANTOS NETO, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIME DA COMARCA DE SEABRA/BA. De acordo com o quanto redigido na exordial deste
writ, “os Pacientes foram presos em flagrante delito pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, tendo sido convertida as suas prisões em flagrante em prisão preventiva durante o plantão judiciário”
e
“realizada audiência de custódia, as prisões foram mantidas (id. 451831153)
”, mas,
“conforme restará demonstrado, a prisão preventiva deve ser revogada, vez que não se encontram presentes os requisitos exigidos para a custódia cautelar
”. O Impetrante pontua que, “
quanto ao paciente THIAGO PEREIRA DE ARAUJO, não há elemento que afaste a primariedade e os bons antecedentes e incide, por óbvio, a presunção de inocência
”, de sorte que “
não há qualquer motivo para que a sua prisão seja mantida, dadas as circunstâncias da apreensão da droga (local escondido) e o seu depoimento
”, ressaltando que, “
em seu depoimento de id. 451230713 - Pág. 23, disse ainda que o ônibus antes da viagem havia ficado parado durante 04 (quatro) dias na porta da empresa, sendo certo que ninguém do local foi ouvido no inquérito policial
”. Argumenta, em relação ao Paciente JOSÉ CLEIDSON DOS SANTOS, que este “
é primário e possui bons antecedentes, sendo certo, inclusive, em seu depoimento, que se encontrava apenas pegando uma carona com o ônibus que se encontravam os entorpecentes, o que é reforçado por THIAGO em seu depoimento de id. 451230713 - Pág. 23
”, não havendo
“qualquer motivo para que a sua prisão seja mantida, dadas as circunstâncias da apreensão da droga (local escondido) e o seu depoimento
”. E, no que atine ao Paciente JOÃO VIRGÍNIO DOS SANTOS NETO, alega que, “
como se observa de sua narrativa do inquérito policial, encontrava-se tão somente acompanhando THIAGO, nada sabendo a respeito dos fatos
”, sendo que “
o simples fato de ter sido condenado anteriormente não pode servir para mantê-lo custodiado
”. Nessa esteira, a Defesa argumenta que não há risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, invocando também supostas condições pessoais favoráveis dos Pacientes, e aventando a tese defensiva de infringência ao princípio da homogeneidade.
Após expor suas alegações, o Impetrante pleiteia a
“revogação da prisão preventiva, totalmente inaplicável e absolutamente desnecessária
”, consignando ainda que pugna, subsidiariamente, pela “
substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar constante do art. 319 do CPP.
”

I
I

-
N
o que toca à tese
defensiva de negativa de autoria aventada pelo Impetrante, não é possível, na via estreita do Habeas, conhecer de tal pedido, porquanto exigiria dilação probatória, incompatível com o rito do remédio heroico.
Para que seja decretada a prisão preventiva, necessária se faz apenas a presença de indícios de autoria, e não de prova efetiva. No presente caso concreto, não há se como afastar, de plano, os indícios
de autoria
presentes nas peças de informação que compõem os autos,
em especial
os depoimentos inquisitivos dos agentes de segurança que realizaram a apreensão da expressiva quantidade de cocaína
(
143 Quilogramas, Laudo de Constatação e Auto de Exibição e Apreensão
)
,
dos quais se extrai a relevante
circunstância de a droga ter sido
ocultada
em compartimento específico do veículo,
próximo ao motor do ônibus,
ao qual os passageiros não têm acesso,
por ser uma parte do automóvel restrita aos motoristas.
Com efeito, os policiais relataram, de forma uníssona, durante a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, que:
“Que (...), dia 28 de junho de 2024, por volta
de 19:30h, estava em fiscalização de rotina dos veículos passantes, na UOP Seabra, BR 242, Km 408, município de Seabra, quando abordaram um ônibus clandestino de passageiros; Que não era ônibus de viação comercial; Que, ao ser abordado, um dos motoristas do veículo disse que o ônibus tinha saído de Mato Grosso e estava indo em direção a Alagoas; Que fez a fiscalização de passageiros e estava tudo correto; Que foi feita a fiscalização de trânsito no próprio ônibus e e foram encontradas malas no compartimento do motor; Que o fato de se colocar malas no motor é algo bem atípico; Que ao ser revistado o local forma encontrados 06 mochilas de cor embaladas e com adesivos X VIDEOS; QUE o local onde foi encontrada a droga não era onde se coloca bagagem de passageiros; Que é um local de difícil acesso mas fácil visualização e passageiros não tem acesso ao mesmo; Que o ônibus possuía três motoristas e todos foram conduzidos para a delegacia de Seabra e não esboçaram reação mas não sabiam da droga; QUE um deles possuí Mandado de Prisão em aberto (...)”.

I
II
- L
ogo, d
iante dos indícios de autoria produzidos durante a fase inquisitiva
,
somente com a etapa de instrução judicial será possível avaliar em sua plenitude a tese

de negativa de autoria aventada pelo Impetrante.
Por ora,
não houve, por parte da Defesa, nesta via estreita do Habeas Corpus, demonstração de flagrante ilegalidade que fosse perceptível de plano.
Destarte, no ponto em comento, não é possível o conhecimento do presente
writ
.

IV
-

E
m relação à fundamentação do édito prisional, observa-se que o Juízo primevo indicou, de forma idônea, que,
diante

d
a gravidade em concreto da conduta imputada
aos Pacientes
–
tráfico de expressiva quantidade de cocaína, praticado mediante concurso de agentes, com “
facilidade de deslocamento entre os estados da federação”
e
“possibilidade de expansão das atividades de traficância”
–, a cautelar extrema se faz imprescindível para assegurar a ordem pública,
sendo insuficientes para tanto as medidas cautelares diversas do encarceramento. De fato, as circunstâncias da apreensão, 143 (cento e quarenta e três) quilogramas de cocaína (narcótico de alto potencial lesivo), ocultados em compartimento especifico de um ônibus de transporte interestadual de passageiros clandestino, de forma a dificultar a fiscalização, com concurso de agentes entre pelos menos três pessoas (os motoristas do veículo), evidencia que
os Pacientes possuem
“
facilidade de deslocamento entre os estados da federação
,
com
“
possibilidade de expansão das atividades de traficância
”,
e, por conseguinte, necessária se faz a manutenção da medida extrema, como única forma de acautelar a ordem pública.
Precedentes do STJ.

V
-
Ademais, o risco de reiteração delitiva não advém apenas da gravidade concreta da conduta imputada, pois um dos flagranteados possuía, em seu desfavor, mandado de prisão em aberto. Com efeito, JOÃO VIRGINIO DOS SANTOS
ostenta,
contra si,
o processo de execução de pena de n.º 9002733-48.2020.8.02.0001.
Em relação aos outros dois pacientes, vale repisar que
“
a
suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese
”
(STJ, AgRg no RHC n. 156.595/TO, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, Julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

V
I
-
Por derradeiro, importante salientar que não há que se falar em desproporcionalidade da medida extrema, ou em infringência ao princípio da homogeneidade, porquanto, diante das circunstâncias do flagrante, não é possível presumir, desde já, que, em caso de condenação, os Pacientes fariam jus à causa de diminuição atinente ao “tráfico privilegiado”. Para além disto, existe a possibilidade de incidência da causa de aumento relativa à interestadualidade da mercancia.
Assim, denota-se que a prisão cautelar dos Pacientes mostra-se proporcional à gravidade da conduta imputada, detém razoabilidade, e é imprescindível para afastar o risco de reiteração delitiva e assegurar a ordem pública.

VII
-
ORDEM CONHECIDA
PARCIALMENTE
, e, nessa extensão,
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
nº 8044205-94.2022.8.05.0000
,
impetrado pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
(Bel. Marcelo José Cruz Paiva Júnior), em favor dos Pacientes
JOSE CLEIDSON DOS SANTOS, THIAGO PEREIRA DE ARAUJO
e
JOAO VIRGINIO DOS SANTOS NETO,
apontando como Autoridade Coatora o
MM. JUÍZO DA VARA CRIME DA COMARCA DE SEABRA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
PARCIALMENTE

e,
nessa extensão,

DENEGAR
a ordem vindicada, mantendo
a prisão
cautelar
dos
Paciente
s
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 20 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06